Tribunal: TJPA
Processo: 0803166-85.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803166-85.2021.8.14.0040

APELANTE/APELADO: KALYU MONCAO PEREIRA, REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA DE PENA.
KALYU MONÇÃO
: REDUÇÃO DA PENA BASE – INCIDENCIA DA ATENUANTE DE CONFISSAO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES E DO CONCURSO FORMAL – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O juízo valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências. O vetor de personalidade deve ser considerado neutro, considerando a inexistência de análise acerca das qualidades morais do acusado e, permanecendo as demais, readequada a pena para 8 anos e 200 dias-multa.

No vetor circunstâncias, o magistrado, considerando a existência de três causas de aumento, utilizou nesta fase, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas e em que pese a defesa alegue ausência de liame subjetivo para demonstração do concurso de agentes, os depoimentos das vítimas, das testemunhas, e dos acusados, demonstram que estes em conluio assaltaram as vítimas.

Assim sendo, o concurso de agentes restou demonstrado.

Na 2ª fase, o juízo não só reconheceu a atenuante de menoridade, como reconheceu a atenuante de confissão e na 3ª fase, majorou em 2/3 pelo uso de arma de fogo, e em seguida em 1/3 pelo concurso formal, restando pena definitiva, após a readequação, em 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.500 dias-multa.

REGINALDO DOS SANTOS
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – NÃO OBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP QUANTO AO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO OU REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a participação do acusado Reginaldo na empreitada criminosa.

O reconhecimento fotográfico restou corroborado pela comprovação da materialidade, como constate da sentença condenatória, além de que a autoria restou demonstrada pelas circunstâncias da prisão e de provas testemunhais e das vítimas produzidas em juízo que se harmonizam com os demais elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A pena foi devidamente analisada pelo juízo e diante de dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências) a pena base foi fixada em 6 anos. Em seguida foi reconhecida a agravante de reincidência aumentada a reprimenda em 1 ano, ausentes atenuantes e pela causa de aumento (uso de arma de fogo), majorada em 2/3 e posteriormente em 1/3 pelo concurso formal, restando fixada definitivamente em 15 anos 6 meses e 20 dias de reclusão e 1.665 dias-multa.

CONHEÇO DOS RECURSOS e PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto por Kalyu Monção Pereira
IMPROVIDO
o recurso interposto por Reginaldo dos Santos Anjos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e dá-lhe parcial provimento ao recurso interposto por Kalyu Monção Pereira e pelo improvimento ao recurso interposto por Reginaldo dos Santos Anjos, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

KALYU MONÇÃO PEREIRA e REGINALDO DOS SANTOS ANJOS
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V c/c art. § 2º-A, I c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Kalyu Monção Pereira e Reginaldo dos Santos Anjos

ambos a pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.665 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, no regime fechado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e V, c/c § 2ª-A, I, c/c art. 70 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Kalyu Monção Pereira
pugna pelo afastamento da majorante do concurso de agentes aduzindo ausência de comprovação do liame subjetivo; redução da pena-base alegando equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais; incidência da atenuante de confissão; afastamento do concurso formal alegando que a conduta do apelante fora direcionada apenas a uma vítima.

Reginaldo dos Santos Anjos
pugna pela absolvição do apelante devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
, alegando ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva; diz que o reconhecimento fotográfico não observou os ditames do art. 226, Código de Processo Penal e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Razões de Kalyu Monção Pereira
:

Na dosimetria da pena, pugna pelo afastamento da majorante do concurso de agentes aduzindo ausência de comprovação do liame subjetivo; redução da pena-base alegando equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais; incidência da atenuante de confissão; afastamento do concurso formal alegando que a conduta do apelante fora direcionada apenas a uma vítima.

Da sentença, observa-se que o magistrado, atinente aos fatos, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas.

O juízo valorou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências. Sabe-se que o vetor de personalidade deve ser considerado neutra, considerando a inexistência de análise acerca da avaliação de suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, portanto, ausente elementos hábeis a valorá-la.

As demais circunstancias foram devidamente valoradas, permanecendo como negativos os vetores de culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências e, ausente uma, readéquo a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa para 8 (oito) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, atinente a valoração das circunstâncias judiciais.

Ressalte-se que no vetor circunstâncias, o magistrado, considerando a existência de três causas de aumento, utilizou, nesta fase, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas e em que pese a defesa alegue ausência de liame subjetivo para demonstração do concurso de agentes, os depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos acusados, demonstram que estes em conluio assaltaram as vítimas.

Assim sendo, o concurso de agentes restou demonstrado.

Na 2ª fase, o juízo não só reconheceu a atenuante de menoridade, como reconheceu a atenuante de confissão, reduzindo a reprimenda em 1 ano e 6 meses, restando em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 180 dias-multa. Na 3ª fase, majorou em 2/3 pelo uso de arma de fogo, restando a pena em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Após, pelo concurso formal o juízo aumentou a pena de 1/3. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o acusado cometeu o delito de roubo contra cinco vítimas distintas, sendo plenamente cabível o concurso formal previsto no art. 70 do CPB, motivo pelo qual a reprimenda restou fixada definitivamente, após o redimensionamento em 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, considerando que se trata de cinco delitos de roubo contra cinco vítimas distintas.

Razões de Reginaldo dos Santos Anjos:

Pugna pela absolvição do apelante devendo ser aplicado o princípio do
in dúbio pro reo
, alegando ausência de provas suficientes de materialidade e autoria delitiva; diz que o reconhecimento fotográfico não observou os ditames do art. 226, Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a participação do acusado Reginaldo na empreitada criminosa. A vítima Thiago Carneiro disse que de acordo com as câmeras de segurança foi possível detectar a motocicleta bis branca e quem pilotava era Reginaldo e Mayana que davam apoio a empreitada criminosa e ofereceram as armas para o assalto. Disse ainda que conseguiu reconhecer Reginaldo.

Gabriel Henrique Costa, um dos responsáveis pela prisão de um dos acusados que se chama Paulo Roberto, disse que eram em número de 4, sendo três homens e uma mulher, e que Gegê (Reginaldo) já é conhecido pelo roubo de caminhonetes. Disse que o PAULO confessou o delito e com ele foram encontrados os objetos do crime. A mulher identificada nas imagens de segurança tinha o cabelo preto encaracolado e o restante foi identificado pela confissão do PAULO e que a filmagem referente ao roubo é bastante nítida.

Jhonny Cristianos quando ouvido em juízo declarou que emprestou sua motocicleta para Reginaldo no dia do crime.

Reginaldo dos Santos, confessou que era ele na filmagem, mas nega envolvimento com o crime e que apenas foi deixar Paulo nesse local para pegar um dinheiro e depois foi buscá-lo.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado Reginaldo, que foi visto dando apoio a ação criminosa, reconheceu que estava na cena do crime e que, além de deixar o acusado no local foi buscá-lo, não sendo crível a total ausência de desconfiança acera do delito cometido, portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Com relação ao reconhecimento fotográfico que não observou os ditames do art. 226 do CPP, é cediço na jurisprudência dominante que tal reconhecimento deve ser corroborado por outros elementos de prova que, conjuntamente, evidenciem a participação do agente na empreitada criminosa. De tal modo, o reconhecimento fotográfico restou corroborado pela comprovação da materialidade, como constate da sentença condenatória, além de que a autoria restou demonstrada pelas circunstâncias da prisão e de provas testemunhais e das vítimas produzidas em juízo que se harmonizam com os demais elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim a defesa do apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Da sentença condenatória, observa-se que o magistrado valorou como desfavoráveis ao acusado o vetor das circunstancias, utilizando duas das três causas de aumento que foram reconhecidas (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) que indicam maior reprovabilidade na conduta do réu, além de valorar, também como negativa, devidamente, as consequências, pelos danos psicológicos causados na vítima Rosa Carneiro, mãe de uma das vítimas (Thiago) e do filho desta última de 5 anos de idade que ficou traumatizado em decorrência do crime perpetrado.

Assim sendo, sustentadas as duas circunstancias como desfavoráveis, mantenho a pena base fixada pelo magistrado acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 160 (cento e sessenta) dias-multa. Na 2ª fase, não há atenuantes. Há agravante de reincidência, pela qual a pena foi agravada em 1 (um) ano. Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição de pena. Pela causa de aumento, o juízo majorou em 2/3 pelo uso de arma de fogo, estabelecida em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ainda, pelo concurso formal, a pena foi aumentada em 1/3, restando, assim fixada definitivamente em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.665 (um mil e seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, considerando que se trata de cinco delitos de roubo contra cinco vítimas distintas.

Assim, nao há que se falar em reforma da pena se devidamente analisada e fixada, atinente aos fatos cometidos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Kalyu Monção Pereira
para valorar a personalidade como neutra e assim readequar a pena e pelo
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por Reginaldo dos Santos Anjos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/11/2023